Tribunal: TJBA
Processo: 8075094-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075094-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANA BARBOSA REBOUCAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO, LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

MAF 02

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL.
ARTIGO 43, §2º DO CDC.
VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2.063.145/RS E RESP 2.092.539/RS). CUMPRIMENTO DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais, na qual a autora sustentou a irregularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes por ausência de notificação prévia válida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia realizada por e-mail, ao endereço eletrônico fornecido pela própria consumidora em cadastro anterior, atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC e se eventual irregularidade ensejaria indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, do CDC.
4. O art. 43, § 2º, do CDC exige comunicação prévia por escrito antes da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, não havendo imposição legal de meio físico específico.
5. O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comunicação eletrônica é meio idôneo para cumprimento do dever legal, desde que comprovados o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.
6. Demonstrado nos autos o envio do comunicado ao e-mail informado pela própria consumidora em cadastro na plataforma da entidade de proteção ao crédito, e inexistindo prova de falha na entrega, considera-se cumprido o dever de notificação.
7. Caracterizado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afasta-se a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de indenizar.
8. Mantém-se a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao endereço informado pelo consumidor. 2. Comprovado o cumprimento do dever de notificação, é legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.03.2024, DJe 07.05.2024; STJ, REsp nº 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075094-57.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUANA BARBOSA REBOUCAS
e como apelada
SERASA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator